Tribunal: STF
Processo: HC 108420
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade.



    II – Afastada a alegação de nulidade da citação por edital porque não teriam sido esgotados todos os meios de encontrar o paciente, uma vez que este foi considerado foragido durante toda a ação penal, sendo, inclusive, acusado por outro crime de roubo a um posto de gasolina, cometido pouco antes do delito objeto desta impetração.



    III – As escutas telefônicas realizadas durante as investigações, devidamente autorizadas, não chegaram, conclusivamente, ao paradeiro do paciente, não sendo crível a afirmação de que ele, por todo esse tempo, estivesse em seu endereço principal aguardando a definição do seu processo.



    IV – Ação penal que teve regular processamento, sendo o paciente patrocinado pela Defensoria Pública da União, que apresentou todas as peças defensivas, entre elas o recurso de apelação e os respectivos embargos declaratórios.



    V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 



    VI – Como tenho reiteradamente assentado, salvo em hipóteses excepcionais de evidente teratologia ou de flagrante cerceamento de defesa, que impliquem em grave prejuízo para o réu, considero que o habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    VII – Superada a alegação de ausência de fundamentos para a prisão cautelar do paciente, que, atualmente, se encontra preso em virtude de condenação transitada em julgado.



    VIII – Ordem denegada.